Tribunal: CARF
Processo: 10980.939617/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939617/2009-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.070 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CAPITAL BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
MULTA
DE
MORA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA
EM
ATRASO,
MAS
ANTES
DO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE
EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO PREVIAMENTE
CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), ao passo que, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o
instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu (anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida), cabe a cobrança da multa de mora
sobre o valor compensado em atraso, conforme jurisprudência consolidada do
mesmo STJ (AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.657.437/RS e AgInt no Agravo
em REsp no 1.687.605/RJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Alexandre Freitas Costa.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939617/2009-21
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.070 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.939617/2009-21

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3402-007.913, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul
do CARF, sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
Às declarações de compensação não se aplica a benesse da denúncia espontânea de que
trata o art. 138 do CTN. No art. 156 do CTN são descritas formas distintas de extinção
do crédito tributário, sendo, prerrogativa somente do legislador, em situações
expressamente especificadas, eventualmente conferir o mesmo tratamento jurídico a tais
institutos. Contudo, esse não é o caso do art. 138 do CTN, no qual a referência tão
somente ao termo "pagamento" quer dizer que a denúncia espontânea não se aplica às
demais modalidades de extinção do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO. APÓS VENCIMENTO. MULTA DE MORA.
INCIDÊNCIA.
Na compensação, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória dá-se
somente a partir da transmissão ou entrega da correspondente declaração, nos termos do
art. 74, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/96. Não tendo sido os débitos fiscais pagos, nem
compensados, antes do vencimento do tributo, estão sujeitos à multa de mora.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial, para discussão da
matéria “Exclusão da multa de mora por denúncia espontânea nos casos de compensação de
tributos”.
Defende o contribuinte que o Acórdão recorrido teria interpretado
equivocadamente a legislação de regência, uma vez que:
... não obstante, tão logo apurou o crédito constante dos autos do presente processo
providenciou a sua compensação de livre e espontânea vontade, antes que qualquer
procedimento fiscal fosse deflagrado e que tais créditos tributários lhe fossem
exigidos de ofício pela autoridade fazendária e mais, antes de tê-los declarado em sua
DCTF o que configuraria o lançamento definitivo do crédito nos termos da
jurisprudência da Súmula 360 STJ. Ocorreu, portanto por parte da recorrente a
denúncia espontânea, seguida da correspondente liquidação do crédito – ambas via
declaração de compensação.
Diante disto, apurou o principal em aberto e os correspondentes juros devidos,
deixando de considerar a multa face a sua exclusão diante da denúncia espontânea ...
A PGFN apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma admitido no Exame de
Admissibilidade (no 3401-002.706, de 21/08/2014) não foi reformado e nele a divergência é
patente, quanto à caracterização da denúncia espontânea do art. 138 do CTN no caso de
compensação.
Assim, preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.070 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.939617/2009-21

No mérito, a matéria a ser decidida neste julgamento é se compensação (via
Declaração de Compensação) equivale a pagamento, para fins de denúncia espontânea, ou seja, o
cabimento ou não da cobrança da multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a
destempo, mas antes do início do procedimento fiscal.
Para o pagamento, o tema não é mais passível de discussão no CARF (a teor do
§ 2o do art. 62 do seu Regimento Interno), haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu a questão posta, no RE no 1.149.022/SP (isto se o pagamento for realizado antes ou
concomitantemente à confissão da dívida, conforme Súmula no 360, também do STJ), em
Acórdão submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543-C da Lei no
5.869, de 11/01/73, antigo Código de Processo Civil.
Já, para a compensação, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de
que não há esta equivalência:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria, DJe
17/10/2018) (grifou-se).
A Jurisprudência está tão consolidada que as decisões passaram a ser
monocráticas, conforme se vê no AgInt no AREsp no 1.687.605/RJ (DJe 03/12/2020):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria).
RELATÓRIO
A agravante insurge-se contra a decisão agravada alegando a impossibilidade de
julgamento monocrático de tema ainda não firmado em súmula ou em recurso especial
repetitivo, o que afasta a aplicação do art. 932, IV, do CPC/2015.
(...)
VOTO
Com efeito, a Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco,
a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018.
Nesse sentido também:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.070 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.939617/2009-21

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
(...)
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se aplica o
benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e
REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1.720.601/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 7/6/2019).
Portanto, correta a decisão agravada ao aplicar a Súmula n. 568/STJ: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (grifou-se)
Assim vem decidindo esta Turma, conforme Acórdão no 9303-014.401, de
21/09/2023, de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o,
do CTN), ao passo que, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento stricto sensu
(anterior ou concomitantemente à confissão da dívida), cabe a cobrança da multa de
mora sobre o valor compensado em atraso, conforme jurisprudência consolidada do
mesmo STJ (AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.657.437/RS e AgInt no Agravo em REsp
no 1.687.605/RJ). (grifou-se)
E, em decisão mais recente, de relatoria do ilustre Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto (Acórdão no 9303-014.559, de 24/01/2024):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à incidência
da causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se
encontra a compensação.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, conforme estabelece o Código Tributário Nacional (art. 156, I e II), recepcionado
como lei complementar, a única capaz de estabelecer normas gerais sobre crédito tributário,
como reza a nossa Constituição Federal:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; (grifou-se).
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.070 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.939617/2009-21

Vejamos o que o CTN estabelece sobre compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Note-se que, a lei ordinária – e até mesmo normas administrativas, podem
disciplinar o instituto da compensação.
Sob a égide do art. 66 da Lei no 8.383/91, a compensação só poderia ser
efetuada “entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie”.
Já, em sua redação original, o art. 74 da Lei no 9.430/96 passou a permitir a
compensação entre tributos de espécies diferentes, mediante requerimento à Secretaria da
Receita Federal, sob a forma de Pedido de Compensação, inicialmente sem prazo para ser
analisado.
Com a mudança da redação do referido artigo 74, pela Lei no 10.637/2002, a
compensação passou a ser feita mediante Declaração de Compensação (in casu, elaborada em meio
eletrônico, via Sistema PER/DCOMP). Vejamos o que diz a Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
É recorrente a argumentação de que o pagamento, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação – como a própria denominação desta forma de constituição diz –,
também está sujeito à condição de sua ulterior homologação. Mas o CTN diz algo mais a
respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.070 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.939617/2009-21

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação. (grifou-se).
Assim, na compensação, é o valor confessado em DCOMP que está sob
condição resolutória de ulterior homologação, enquanto no pagamento, na realidade, é o que não
foi quitado.
Isto está claro na lei. O § 1o do art. 150 do CTN fala “sob condição resolutória
da ulterior homologação do lançamento”, enquanto o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 fala em
“sua ulterior homologação”
Em termos simples: “pagou está pago”; se compensou, há cinco anos para a
Administração decidir em que dimensão o crédito está extinto, até o limite compensado.
Não se pode equiparar, então, homologação do lançamento com homologação
da Declaração de Compensação.
Alguém ainda poderia invocar o parágrafo único do art. 156 do CTN para dizer
que é lei ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Concebe-se irregularidade sobre o que foi efetivamente recolhido aos cofres
públicos ?? Por óbvio que não, e se a lei assim dispusesse, seria frontalmente contrária ao
prescrito no § 3o do art. 150 do CTN, que determina que o pagamento sempre será “abatido” do
valor devido (o que poderia haver é a constatação de que o pagamento foi indevido ou a maior, o
que gera, “independentemente de prévio protesto”, o direito à restituição desta parcela, conforme
art. 165, também do CTN).
Já no que tange à compensação, o caput do art. 170 claramente abre esta
possibilidade, pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o
pagamento, naturalmente, é sempre líquido e certo).
São formas de extinção distintas, com conseqüências distintas. Não há dúvida.
À vista do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Especial interposto pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.070 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.939617/2009-21

Fl. 304
DF CARF MF
Original